Tribunal: TJDFT
Processo: 0728465-84.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Concurso público. Curso de formação de oficiais da PMDF. Limite etário máximo. Discriminação entre corporações estaduais. Requisito editalício. Inconstitucionalidade parcial. Recurso do ente distrital provido. Recurso do Cebraspe parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 11, § 1o, da Lei no 7.289/84, e do item 3.1.1 do edital do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da PMDF, por estabelecer limite etário máximo apenas para candidatos não integrantes da corporação local.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o valor atribuído à causa se encontra correto; (ii) estabelecer se o Cebraspe possui legitimidade passiva; (iii) decidir sobre a constitucionalidade da exigência de idade máxima limitada aos integrantes da PMDF; (iv) apreciar a possibilidade de controle jurisdicional da cláusula editalícia; e (v) decidir se há óbice à prestação jurisdicional em razão da primazia do interesse público.
III. Razões de decidir
3. Em demanda que objetiva assegurar ao candidato a inscrição em concurso público, e não sua nomeação e posse, a pretensão não possui expressão econômica mensurável, por inexistir certeza de que, assegurada a prestação jurisdicional, o autor será considerado aprovado no concurso e nomeado ao cargo. Valor da causa retificado para aquele originalmente estimado pelo demandante.
4. Por força da teoria da asserção, a legitimidade não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão, bem como, a passiva, àqueles que resistem ou se opõem à pretensão. Sendo certo que a pretensão deduzida em face da organizadora tem por finalidade compeli-la a assegurar ao autor a inscrição no concurso, há que ser mantida hígida a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.
5. No julgamento da arguição incidental de inconstitucionalidade no 0701625-02.2023.8.07.0018, o egrégio Conselho Especial declarou inconstitucional a parte final do art. 11, § 1o, da Lei no 7.289/84, por afrontar o direito à isonomia entre candidatos civis e militares. Diante disso, impõe-se reconhecer a inexistência de direito a ingresso no Curso de Formação de Oficiais da PMDF a quaisquer candidatos que tenham mais de trinta (30) anos, inclusive aqueles que integrem quadro de corporação de polícia militar.
6. Ante a impossibilidade de inscrição de candidatos que possuam mais de trinta (30) anos ao concurso destinado ao ingresso em Curso de Formação de Oficiais da PMDF, bem como, considerando-se que o autor tem idade superior à legalmente permitida, o pedido de inscrição e prosseguimento no certame deve ser julgado improcedente.
IV. Dispositivo
7. Recurso do Distrito Federal provido. Recurso do Cebraspe parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. I; Lei no 7.289/84, art. 11, § 1o; CPC, arts. 292, § 2o; 85, §§ 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0707800-75.2024.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/08/2025; TJDFT, APC 0719504-39.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 15/08/2024; TJDFT, AII 0701625-02.2023.8.07.0018, Rel. Des. Jair Soares, Conselho Especial, j. 08/10/2024.